Tribunal: TJSP
Processo: 2128355-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que inverteu o ônus probatório. A agravante, empresa responsável pela incorporação e venda de bem imóvel, busca a reforma da decisão alegando que a inversão ofende a paridade de tratamento das partes e o princípio da

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que inverteu o ônus probatório. A agravante, empresa responsável pela incorporação e venda de bem imóvel, busca a reforma da decisão alegando que a inversão ofende a paridade de tratamento das partes e o princípio da isonomia.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.
III. Razões de Decidir 3. A agravante é caracterizada como fornecedora, enquanto o autor é consumidor, conforme contrato de compra e venda. A inversão do ônus da prova é permitida pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII, devido à hipossuficiência técnica do consumidor. 4. A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, devendo ocorrer antes da etapa instrutória, garantindo à parte a oportunidade de apresentar suas provas. A distribuição dinâmica do ônus probatório está em consonância com o art. 373 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplicabilidade do CDC à relação entre as partes. 2. Inversão do ônus da prova justificada pela hipossuficiência do consumidor.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII. Código de Processo Civil, art. 373